Tribunal: STJ
Processo: 1500338-31.2020.8.26.0443
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930187 - SP (2025/0163478-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAFAEL ANEZIO GOMES
AGRAVANTE
: ROBERTO FERNANDO PAVIA
AGRAVANTE
: B P B
AGRAVANTE
: T H F DE S
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: B V S L
ADVOGADO
: EDER LIMA FRESNEDA - SP329059
INTERES.
: F L P
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A
SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
1.
recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 284/STF, pela ausência
de indicação clara e precisa dos dispositivos legais tidos como violados
ou sobre os quais haveria divergência jurisprudencial.
Em suas razões recursais, todavia, o agravante limitou-se a reiterar os
2.
argumentos apresentados nas razões do recurso especial, sem enfrentar,
de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.
O art. 932, III, do CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ
3.
exigem impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
A jurisprudência da Corte Especial firmou entendimento no sentido
4.
de que a decisão que inadmite o recurso especial é una e exige
impugnação de todos os seus fundamentos.
Incidência da Súmula n. 182/STJ, segundo a qual é inviável o agravo
5.
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Agravo regimental não conhecido.
6.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49647299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 3133fa55-d73e-4ec2-86e7-8438a2b032f3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49647299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 3133fa55-d73e-4ec2-86e7-8438a2b032f3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930187 - SP (2025/0163478-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAFAEL ANEZIO GOMES
AGRAVANTE
: ROBERTO FERNANDO PAVIA
AGRAVANTE
: B P B
AGRAVANTE
: T H F DE S
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: B V S L
ADVOGADO
: EDER LIMA FRESNEDA - SP329059
INTERES.
: F L P
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A
SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
1.
recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 284/STF, pela ausência
de indicação clara e precisa dos dispositivos legais tidos como violados
ou sobre os quais haveria divergência jurisprudencial.
Em suas razões recursais, todavia, o agravante limitou-se a reiterar os
2.
argumentos apresentados nas razões do recurso especial, sem enfrentar,
de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.
O art. 932, III, do CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ
3.
exigem impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
A jurisprudência da Corte Especial firmou entendimento no sentido
4.
de que a decisão que inadmite o recurso especial é una e exige
impugnação de todos os seus fundamentos.
Incidência da Súmula n. 182/STJ, segundo a qual é inviável o agravo
5.
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Agravo regimental não conhecido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49645643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:43
Código de Controle do Documento: 168df358-9c43-44b4-ac4a-ea58f78ebff1

Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL ANEZIO GOMES E
OUTROS contra decisão proferida pelo Ministro Presidente desta Corte que não
conheceu do agravo em recurso especial, considerando a deficiência de fundamentação, à
luz da Súmula 284/STF, notadamente ante a ausência de indicação clara e precisa dos
dispositivos legais tidos por violados.
Em suas razões, sustenta a defesa, em síntese, a existência de constrangimento
ilegal decorrente da suposta violação a preceitos constitucionais e legais pelas instâncias
ordinárias, reiterando os fundamentos do agravo em recurso especial. Requer a
reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a submissão do recurso ao
colegiado, para concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não merece ser conhecido.
No caso, conforme consignou a decisão agravada, "Por meio da análise do
recurso de B P B e OUTROS, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional." (e-STJ fl. 2498).
No presente recurso, todavia, verifica-se que a defesa se limitou a reiterar os
argumentos expendidos nas razões do recurso especial, sem apresentar impugnação clara
e específica quanto aos fundamentos adotados na decisão ora impugnada.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, é inviável o agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada.
A Corte Especial deste Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de
que a decisão que inadmite o recurso especial é una, e não comporta impugnação parcial.
Assim, é imprescindível que o agravante combata todos os fundamentos invocados na
decisão de inadmissibilidade, não sendo suficientes meras alegações genéricas sobre as
razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a
insistência no mérito da controvérsia.
Nesse cenário, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
dispõe que [é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49645643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:43
Código de Controle do Documento: 168df358-9c43-44b4-ac4a-ea58f78ebff1

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ, pelo
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
Documento eletrônico VDA49645643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:43
Código de Controle do Documento: 168df358-9c43-44b4-ac4a-ea58f78ebff1

para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022
Diante do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49645643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:43
Código de Controle do Documento: 168df358-9c43-44b4-ac4a-ea58f78ebff1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0163478-5
AREsp 2.930.187 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000036820218260567 00008811120208260443 00008941020208260443
15001763620208260443 15003383120208260443 36820218260567
3682021826056700008811120208260443 6142020 7182020 7192020
7202020 7212020 7222020 7232020 7242020 7692020 7702020
8811120208260443 8941020208260443
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL ANEZIO GOMES
AGRAVANTE
: ROBERTO FERNANDO PAVIA
AGRAVANTE
: B P B
AGRAVANTE
: T H F DE S
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVANTE
: B V S L
ADVOGADO
: EDER LIMA FRESNEDA - SP329059
AGRAVANTE
: F L P
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: A R P
CORRÉU
: G H F DE S
CORRÉU
: W P G DE S
ADVOGADA
: THARSILA FAVERO DE CAMARGO - SP291191
ADVOGADA
: CAROLINE MARSSAROTO DE GÓES - SP321841
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL ANEZIO GOMES
AGRAVANTE
: ROBERTO FERNANDO PAVIA
AGRAVANTE
: B P B
AGRAVANTE
: T H F DE S
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: B V S L
ADVOGADO
: EDER LIMA FRESNEDA - SP329059
INTERES.
: F L P
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C54260551504=8214701:@
2025/0163478-5 - AREsp 2930187 Petição : 2025/0053026-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49488177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 15:18:23
Código de Controle do Documento: C95EA4F8-5ABE-4ED6-8A6F-894B4E736525

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0163478-5
AREsp 2.930.187 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551504=8214701:@
2025/0163478-5 - AREsp 2930187 Petição : 2025/0053026-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49488177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 15:18:23
Código de Controle do Documento: C95EA4F8-5ABE-4ED6-8A6F-894B4E736525